Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO DETRAN. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro, tendo sido o pedido jugado procedente. Houve também a condenação do réu ao pagamento dos honorários de advogado à vista do princípio da causalidade.

2. Os ônus da sucumbência serão suportados pelo réu da ação de embargos de terceiro na hipótese em que mesmo ciente da transmissão do bem para terceiro, insiste na manutenção da penhora.

3. Recurso conhecido e desprovido.